Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-22.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Ação questionando a anotação de dívida no "Serasa Limpa Nome" – A despeito da certidão de cessão de crédito, não comprovada a contratação com a cedente - Declaração de inexistência da dívida que se impõe - Dano moral não configurado – Ausência de provas de que os dados relativos à dívida questionada se tornaram públicos ou reduziram o SCORE do consumidor –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Ação questionando a anotação de dívida no "Serasa Limpa Nome" – A despeito da certidão de cessão de crédito, não comprovada a contratação com a cedente - Declaração de inexistência da dívida que se impõe - Dano moral não configurado – Ausência de provas de que os dados relativos à dívida questionada se tornaram públicos ou reduziram o SCORE do consumidor – Recurso parcialmente procedente.*